Tribunal: TJDFT
Processo: 0715768-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. FASE DE CONHECIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. ART. 278 DO CPC. PENHORA. BACENJUD. CABIMENTO. PARTICIPAÇÃO DOS LUCROS. PLR. VALORES ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. PROCEDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Do exame dos autos constata-se que o devedor, citado por edital e representado pela Curadoria de Ausentes na fase de conhecimento, foi intimado para a regularização de sua representação processual no cumprimento de sentença, quedando-se inerte. Destarte, a arguição de nulidade da citação somente quando do oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença mostra-se preclusa, nos termos do art. 278 do CPC, eis que não invocada na primeira oportunidade em que coube ao devedor falar nos autos.
2. A verba oriunda de participação nos lucros e resultados – PLR, é caracterizada como liberalidade de terceiro e não possui natureza salarial, razão pela qual não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade previstas pelo art. 833, IV, do CPC.
3. De igual forma, os valores bloqueados em conta corrente do devedor, oriundos de crédito decorrente de empréstimo consignado, não possui garantia de impenhorabilidade, eis que não se configura como verba de caráter salarial ou alimentar.
4. Mostra-se devida a fixação de verba honorária em favor do causídico da parte executada ante o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, devendo a porcentagem arbitrada incidir sobre o valor do proveito econômico obtido.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.